Tribunal: TJDFT
Processo: 0700361-72.2020.8.07.9000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0700361-72.2020.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: REGINA COELI DE ALENCAR NORMANDO AGRAVADO: BSB FORMULARIOS CONTINUOS E EDITORA LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por REGINA COELI DE ALENCAR NORMANDO em face da decisão prolatada pelo Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença proposto pela parte retromencionada em desfavor de BSB FORMULARIOS CONTINUOS E EDITORA LTDA – ME, indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça formulado pela requerente e lhe concedeu o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento as custas processuais. Em suas razões recursais, afirmou não possuir condições de arcar com o pagamento dos ônus processuais sem prejuízo do próprio sustento, tendo juntado aos autos comprovante de renda juntamente com documentos comprobatórios de despesas mensais que comprometem sua capacidade financeira. Acrescentou que é idosa, que não possui ocupação laboral e que é portadora de câncer, cujo tratamento está sendo realizado em razão do auxílio de familiares. Pleiteou, liminarmente, o deferimento da justiça gratuita e, no mérito, a sua confirmação. É o relatório. Decido. Conquanto o art. 99, §3o, do CPC estabeleça que para a concessão do benefício em pauta, basta a simples afirmação do interessado acerca da sua impossibilidade de arcar com as custas do processo sem prejuízo de sua própria subsistência e de sua família, a presunção a que se refere o referido dispositivo legal não é absoluta. Trata-se de presunção juris tantum, de modo que mesmo admitindo a veracidade da declaração do interessado acerca de sua situação de pobreza, pode o julgador denegar o referido benefício quando, diante das provas dos autos puder aferir que a parte postulante não se encontra em estado de hipossuficiência. Nesse sentido, orienta-se o entendimento há muito pacificado do Superior Tribunal de Justiça: “1. No tocante à questão afeta à concessão da assistência judiciária gratuita, importante lembrar que o tema tinha previsão no art. 4o. da Lei 1.060/1950, atualmente sendo disciplinado no art. 98 do Código Fux, que dispõe que a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios, tem direito à gratuidade de justiça, tratando-se de medida suficiente para a obtenção dos benefícios da assistência judiciária gratuita. 2. Todavia, o dispositivo em comento traz presunção juris tantum de que o indivíduo que solicita o benefício não tem condições de pagar as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua família, pois faculta ao Magistrado indeferir o pedido caso constate nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, conforme previsão contida no art. 99, § 2o. do Código Fux.” (AgInt no REsp 1617159/PR, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 03/03/2020) “1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o benefício da assistência judiciária gratuita pode ser indeferido quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Na hipótese, o Tribunal a quo entendeu que os documentos constantes dos autos demonstram a existência de patrimônio valioso e o auferimento de renda mensal incompatíveis com o alegado estado de necessidade para fins de concessão do benefício pretendido. A modificação de tal entendimento demandaria a análise do acervo fático-probatório, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ.”(AgInt no AREsp 1503631/RS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 11/02/2020, DJe 03/03/2020) “2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente.” (AgInt no AREsp 1349477/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 04/06/2019, DJe 07/06/2019) Cumpre destacar que o art. 5o, inciso LXXIV, da CF, tem por propósito contemplar aqueles que, de fato, não tenham condições de arcar com as custas processuais, sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Nesse contexto, é necessário analisar se as condições de profissão e consumo demonstrados condizem com o estado de pobreza afirmado pela agravante. Na hipótese, conquanto a recorrente tenha afirmado sua hipossuficiência, dos documentos acostados não se pode extrair tal estado. Isso porque apesar de afirmar auferir apenas pensão alimentícia de seu ex-cônjuge (Irani Antonio da Fonseca) que, conforme Declaração de IR apresentada em 2019, referente a 2018, foi no valor total de R$ 68.688,00 (sessenta e seis mil seiscentos e oitenta e oito reais), a recorrente é proprietária de 2 (dois) imóveis localizados em área nobre de Brasília, um na SQS 204, Bloco A, Apt. 606, e outro na SHS Quadra 2 Bloco J Apt. 501, consoante boletos de condomínio e de IPTU juntados. Ademais, as despesas demonstradas são ordinárias e habituais a qualquer cidadão, decorrentes do pagamento de luz, telefone, condomínio, alimentação etc. Vale salientar, ainda, que embora tenha afirmado ser portadora de câncer e que está em tratamento, tais fatos não restaram devidamente comprovados nos autos, pois, dos relatórios médicos juntados verifica-se que a moléstia mencionada foi verificada no período de 2012 a 2016, tendo a agravante, inclusive, informado essa condição por ocasião da Declaração de IR apresentada em 2017, referente ao ano de 2016, porém não tornou a fazê-lo na Declaração de IR apresentada em 2019, que também não contém qualquer gasto relacionado à saúde, à exceção do plano de assistência contratado junto à GEAP, depreendendo-se, portanto, o restabelecimento de sua saúde. Corrobora o entendimento acima externado o fato de as duas consultas demonstradas terem sido realizadas em um decurso de tempo de pouco mais de um ano entre a primeira e a segunda e que, observados a receita médica e o comprovante de compra de medicamento acostados ao feito, verifica-se apenas a aquisição de duas caixas do medicamento “trulicity”, no valor total de R$ 400,00 (quatrocentos reais). Logo, ao contrário do sustentado no recurso, não há prova nos autos de gastos habituais de grande monta que comprometam a possibilidade de arcar com as custas processuais de maneira a prejudicar seu sustento, denotando que a parte agravante possui condições econômicas ou padrão de consumo que não se coaduna com a alegada hipossuficiência. Nos termos do art. 373, inciso I, do CPC, incumbe à autora o ônus da prova quanto ao fato constitutivo do seu direito, razão pela qual deve produzir provas que demonstrem a veracidade de suas alegações, condição não levada a contento pela recorrente quanto ao ônus que lhe competia. Leve-se em consideração, ainda, que as custas judiciais deste Tribunal são de baixo valor e inferior às recolhidas em outros Tribunais, de forma que seu pagamento pela agravante evidentemente não lhe privaria nem lhe privará dos recursos necessários à sua subsistência. Diante do exposto, INDEFIRO O PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA formulado pela agravante. Apenas por amor ao debate, ainda que analisado o referido pedido à luz do art. 300 do CPC, o entendimento aqui esposado não seria diferente, já que, diante dos fundamentos apresentados, não se verificam os requisitos necessários à medida (probabilidade do direito e perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo). Considerando que a admissibilidade do recurso antecede lógica e cronologicamente a análise de mérito e que não foi deferida à agravante a gratuidade de justiça pleiteada, faculto à referida parte o recolhimento do preparo recursal, nos termos do §2o do art. 101 do CPC/2015, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do agravo de instrumento interposto. Intime-se. Comunique-se ao Juiz da causa. Brasília, 8 de maio de 2020. Desembargador ALFEU MACHADO Relator